Tribunal: TJMT
Processo: 1017750-86.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017750-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO JORGE DA COSTA MARQUES - CPF: 111.316.161-20 (APELANTE), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), WORD CONSULTORIA SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 47.332.262/0001-17 (APELADO), M&M ATIVIDADES DE COBRANCA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 41.586.606/0001-38 (APELADO), AUGUSTO JORGE DA COSTA MARQUES - CPF: 111.316.161-20 (APELADO), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), M&M ATIVIDADES DE COBRANCA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 41.586.606/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WORD CONSULTORIA SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 47.332.262/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
.

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de consignação em pagamento c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado firmado em nome de consumidor idoso, determinou a restituição simples dos valores descontados de benefício previdenciário e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00. O autor pleiteia a restituição em dobro e a majoração dos danos morais. O banco sustenta a regularidade da contratação eletrônica mediante biometria facial, assinatura digital, geolocalização e registros criptográficos, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do
empréstimo consignado e a existência de manifestação válida de vontade do consumidor idoso; e (
ii
) estabelecer se são cabíveis a repetição do indébito em dobro e a majoração da indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar a existência e regularidade da relação jurídica incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A mera juntada de contrato eletrônico não demonstra, de forma inequívoca, a manifestação válida de vontade do consumidor idoso.

A existência de empréstimos consignados anteriores não autoriza a presunção de consentimento para novas operações, devendo cada contratação observar individualmente os deveres de informação, transparência e consentimento esclarecido.

O depósito judicial espontâneo do valor creditado indevidamente na conta do autor evidencia sua boa-fé e reforça a inexistência de intenção de aderir ao negócio jurídico.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam os meros dissabores cotidianos e configuram dano moral indenizável.

A indenização fixada em R$4.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos e da necessidade de observância das funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil, impondo-se sua majoração para R$10.000,00.

A ausência de comprovação da origem legítima da dívida e da regularidade da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e evidencia má-fé da instituição
financeira, autorizando a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu
não
provido e do autor provido.

Tese de julgamento:

A contratação eletrônica de empréstimo consignado exige prova inequívoca da manifestação válida de vontade do consumidor.

A existência de contratos bancários anteriores não dispensa o fornecedor do dever de informação e transparência em cada nova contratação.

O depósito judicial espontâneo do valor creditado indevidamente constitui elemento apto a demonstrar a ausência de consentimento para contratação do empréstimo.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:

art. 85, §11, do CPC
;
art. 42, parágrafo único, do CDC
;
art. 373, II, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1001814-26.2025.8.11.0049, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026
.

R E L A T Ó R I O

Apelações em
Ação
de
Consignação
e
m Pagamento
c/c
Repetição
de
Indébito
c
om Indenização
p
or Danos Morais
e
Pedido
de
Tutela
de
Urgência

cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“
Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1.
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
do Contrato de Empréstimo Consignado n. 50-011735349/22, firmado entre AUGUSTO JORGE DA COSTA MARQUES e BANCO DAYCOVAL S.A., em virtude de vício de consentimento.

2.
DETERMINAR
a restituição do valorde R$ 14.913,69 (catorze mil, novecentos e treze reais e sessenta e nove centavos) já depositado em juízo, em favor do BANCO DAYCOVAL S.A.

3.
CONDENAR
a parte ré à
RESTITUIÇÃO
dos valoresefetivamente descontados do benefício previdenciário do autor, em razão do contrato declarado inexigível, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

4.
CONDENAR
o BANCO DAYCOVAL S.A. ao pagamento de indenização por danos moraisno valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do autor, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

5.
CONDENAR
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor de condenação”.

Ambas as partes recorreram.

O

autor

alega
que
a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da existência de conduta abusiva da instituição financeira, consistente na contratação indevida de empréstimo consignado, descontos em benefício previdenciário de idoso e cobranças consideradas vexatórias.

Diz
ainda que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade dos fatos, especialmente em razão dos constrangimentos sofridos, inclusive acusações de estelionato dirigidas à
sua
filha.

Ao final,
pede
o provimento do
R
ecurso para condenar o
b
anco à restituição em dobro dos valores descontados e majorar a indenização por danos morais para R$20.000,00, ou outro valor considerado adequado pelo Tribunal.

O
ré
u
, por sua vez,
defende
que a contratação foi regular e válida, realizada por meio eletrônico com utilização de biometria facial, geolocalização, assinatura digital, IP de conexão e registros criptográficos, afirmando ter comprovado toda a jornada da contratação e o efetivo recebimento do valor de R$14.913,69 pela parte autora.

A
duz
que
a sentença criou exigências não previstas em lei ao invalidar o contrato em razão da idade do consumidor, defendendo que a condição de idoso não implica incapacidade civil.

Sustenta ainda que o autor é alfabetizado, já possuía histórico de outros empréstimos consignados e não apresentou provas de fraude, vício de consentimento ou incapacidade.

Argumenta
que
a parte autora não impugnou especificamente os documentos juntados aos autos, motivo pelo qual as provas apresentadas devem ser consideradas válidas e suficientes para demonstrar a regularidade da contratação.

A
firma inexistir ato ilícito ou falha na prestação do serviço, defendendo que não houve comprovação de abalo moral, mas apenas mero aborrecimento, requerendo a exclusão ou redução da indenização fixada.

Por fim, requer o provimento do
R
ecurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a regularidade da contratação, afastando-se a condenação à devolução dos valores e à indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, reduzindo-se o valor arbitrado a título indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões o autor reforçou os argumentos sobre
hipervulnerabilidade
e falha no dever de informação, sustentando que a complexidade tecnológica não supre a necessidade de formalidades que garantam consentimento esclarecido. Argumentou que a experiência bancária anterior não autoriza novas contratações sem observância dos deveres de transparência
(Id

368051409
)
.

Nas contrarrazões o banco negou a configuração de má-fé, alegando que eventuais condutas inadequadas partiram de empresa terceirizada sem comprovação de vínculo direto. Sustentou que agiu de boa-fé ao creditar o valor na conta do autor e que não há elementos concretos que justifiquem a repetição em dobro ou majoração dos danos morais
(Id
368051408
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme documentado nos autos, o autor alegou ter sido surpreendido em 24/10/2022 com um crédito de R$14.913,69 via PIX em sua conta, proveniente de empréstimo consignado que afirma não ter solicitado. O suposto empréstimo geraria 84 parcelas de R$486,00, totalizando R$40.824,00. Desde novembro de 2022, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário.

B
uscou resolver a questão administrativamente, inclusive via PROCON, sem sucesso
.

Narrou ter sido pressionado por empresas terceirizadas para devolver o valor diretamente, sem documentação adequada. Depositou judicialmente o valor recebido e pleiteou a declaração de inexigibilidade do contrato, repetição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O
réu
apresentou contestação, sustentando a regularidade da contratação por meio digital. Juntou aos autos documentação técnica detalhada, incluindo: protocolo de assinatura eletrônica com biometria facial, registros de geolocalização compatíveis com o endereço do autor, dados de IP de conexão,
hash
criptográfico para garantia de integridade, e Termo de Consentimento Esclarecido (TCE) conforme exigido pela Instrução Normativa INSS nº 138/2022.

A
rgumentou que o autor possui experiência prévia com empréstimos consignados, tendo celebrado ao menos três contratos anteriores com diferentes instituições (2017, 2019 e 2021), o que afastaria a alegação de desconhecimento sobre este tipo de operação.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
d
eclarou a inexigibilidade do contrato por vício de
consentimento, determinou a restituição simples dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

O
réu
interpôs
A
pelação sustentando que a sentença criou exigência legal inexistente ao demandar "formalidades adicionais" para contratação com idosos. Argumenta que os artigos 104 e 107 do Código Civil não estabelecem requisitos especiais baseados na idade do contratante, que a biometria facial constitui meio válido de manifestação de vontade conforme Lei nº 14.063/2020, e que o autor possui alfabetização e experiência bancária comprovadas. Cita precedentes do TJSP e TJMT que reconhecem a validade da contratação eletrônica com biometria facial. Requer a reforma integral da sentença
.

O autor
também apelou, pleiteando: a) repetição do indébito em dobro, argumentando que as condutas do banco e seus prepostos configuraram má-fé, especialmente pelas pressões exercidas e acusações infundadas; b) majoração dos danos morais para R$20.000,00, considerando a gravidade da situação, o caráter pedagógico da medida e precedentes jurisprudenciais citados.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A cópia do Contrato com autenticação por
selfie,
anexada no processo pelo apelado, é documento frágil para atestar sua validade.

E é do réu o ônus de demonstrar a relação jurídica(art. 373, II, do CPC), ante a vulnerabilidade da parte contrária, pessoa idosa, que agiu com boa-fé ao devolver via depósito judicial o montante indevidamente creditado em sua conta corrente (I
d
368051379
).

Ademais, o
banco sustenta que o autor possui experiência com empréstimos consignados anteriores (contratos em 2017, 2019 e 2021), o que afastaria a alegação de desconhecimento.

No entanto
, a existência de contratos anteriores não constitui autorização tácita para novas contratações. Cada operação deve observar individualmente os deveres de informação e transparência, não podendo o fornecedor presumir conhecimento baseado em experiências passadas.

Desse modo, a
análise conjunta dos elementos probatórios, especialmente o depósito judicial espontâneo do valor recebido, demonstra de forma inequívoca a ausência de manifestação válida de vontade para a contratação do empréstimo consignado. A conduta do autor revela boa-fé e desinteresse na manutenção do negócio jurídico, corroborando a tese de vício de consentimento.

Posto isso,a dívida deve ser declarada inexistente.

A falha na prestação do serviço pelo
réu
e os descontos com origem em avença que a
parte autora
desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em quantiasuficiente para cumprir a funçãocompensatória, punitiva e preventiva da medida.

À vista desses critérios, os R$
4
.000,00fixados na sentença devem ser majorados para R$10.000,00, pois estão abaixo do que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

E mais, a restituição do indébito deve ser na forma dobrada, pois não ficou demonstrada a origem da dívida ou da relação jurídica, o que caracteriza a ilicitude e a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Ademais, apenas a título de ilustração, vale destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a
“Operação Sem Desconto”
, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões do INSS
(
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss
).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do volume financeiro envolvido nessas operações,
estimado em R$6,3 bilhões
. (
https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss
).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS, bem como que
a maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados
.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, insurgiu-se contra descontos mensais sob a rubrica "PSERV" realizados em seu benefício. O banco réu sustentou ilegitimidade
passiva e regularidade da conduta, enquanto a autora pleiteou a majoração da indenização fixada em R$ 2.000,00, alegando ser o valor irrisório diante da gravidade da lesão a verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva solidária por descontos realizados em conta sob sua gestão; (
ii
) verificar a licitude dos descontos diante da ausência de comprovação de contratação válida; e (
iii
) avaliar a necessidade de majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira detém legitimidade passiva ad causam por integrar a cadeia de fornecimento e responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos não autorizados em benefício previdenciário, uma vez que não comprovou a existência de vínculo contratual ou manifestação de vontade da consumidora.

5. A ausência de demonstração da origem da dívida e da relação jurídica atesta a má-fé do fornecedor, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. O desconto imotivado sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in
re

ipsa
, ante a privação de recursos essenciais à sobrevivência.

7. A fixação do quantum indenizatório deve atender às funções punitiva, compensatória e pedagógica, justificando-se a majoração para R$ 10.000,00 para adequar-se aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade aplicados por este Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

1. A restituição de valores indevidamente descontados sobre benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

2. O dano moral decorrente de descontos não autorizados sobre verba de caráter alimentar deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às funções punitiva e pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 7º, parágrafo único, 34 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1006566-53.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.08.2024; TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000478-36.2024.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.02.2025
”.
(N.U 1001814-26.2025.8.11.0049, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu
e
dou provimento ao do autor
para
majorar os danos morais em R$10.000,00, atualizados nos termos consignados na sentença e para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026